Tribunal: STF
Processo: RE 70238
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-22
Data de publicação: 1974-05-22

Ementa:
MAGISTRADO. E CONSTITUCIONAL E NÃO OFENDE A GARANTIA DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, A IMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA
FINS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS, DE CARÁTER GERAL E NÃO
DISCRIMINATORIO. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.